Tribunal: TJMT
Processo: 0022002-58.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022002-58.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Promoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA FERREIRA BEZERRA - CPF: 229.909.091-68 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA FERREIRA BEZERRA - CPF: 229.909.091-68 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE MARIA ANTÔNIA FERREIRA BEZERRA E PROVEU EM PARTE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL RELACIONADO AO PERÍODO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL PÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – DIREITO ASSEGURADO – LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 – PROGRESSÃO EM CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – REQUISITO PREENCHIDO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO – CABIMENTO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA
CONFORME ART. 21 CPC/1973–
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Servidor com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

A Lei no 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível, bem como avaliação de desempenho.

O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária.

Segundo o Art. 21 do CPC/73 “
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas
”.

Recurso da parte autora provido. Recurso da Municipalidade Parcialmente Provido. Sentença Retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recursos de apelação interpostos por Maria Antônia Ferreira Bezerra e pelo Município de Várzea Grande/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos no 22002-58.2012.811.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, “
para determinar ao Requerido, que proceda à progressão funcional de Maria Antônia Ferreira Bezerra, nos classes: 1a Cadeira — Ano 2001 — Classe H; Ano 2004 — Classe I. 2a Cadeira — Ano 2002 — Classe B; no 2005 — Classe C; Ano 2008 — Classe D, com a consequente materialização dos pagamentos dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que faz jus , nos termos e para os fins colimados na Lei no 2361/2001, com efeitos retroativos à data em que faria jus ao enquadramento
”.

Condenou ainda a Municipalidade “
ao pagamento das diferenças vencidas, referentes à sua promoção ocorrida por força do MS no 177/2008, a contar de 14/11/2008, considerando-se a prescrição quinquenal, de uma única dez, após o trânsito em julgado da sentença”
como também

“ao pagamento

de honorários advocatícios

que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 20,§ 4°, do CPC
” (Id. 4999399, fl. 02).

Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande requer a modificação dos índices aplicados a título de correção monetária e juros de mora, como também o abatimento

de 11% (onze por cento) do valor devido relativos a contribuição previdenciária para o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande PREVIVAG (Id. 4999460).

A servidora apelada em sede de contrarrazões rechaçou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 4999465).

Por seu turno, dessa vez como apelante, Maria Antônia Ferreira Bezerra, argumenta que “a
r. sentença não determinou que o pagamento das diferenças inerentes aos coeficientes específicos de promoção incidisse também no cálculo do adicional por tempo de serviço

incorporação por gratificação, 13° salário e férias
” (Id. 4999463, fl.04).

Requer, portanto, o reflexo das diferenças salariais constatadas nas demais verbas laborais (Id. 4999464, fl.02).

Não há contrarrazões por parte do Ente Federativo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 5295071, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020